Tribunal: TJDFT
Processo: 0733654-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PETIÇÃO INTERLOCUTÓRIA. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIDA.
1. Por se tratar de ação autônoma, nos termos do artigo 914 do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser autuados em apartado e distribuídos por dependência.
2. A apresentação de embargos à execução nos próprios autos executivos revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma.
3. Recurso conhecido e desprovido.